Tribunal: TJMT
Processo: 1024395-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024395-61.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO.
AGRAVADOS: ANA ANTONIA ALVES DE JESUS E OUTROS.
Vistos.
Diante da inconsistência do Sistema PJE, para consulta aos autos no 1o grau, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 dias, previsto no art. 79-B, § 1o, do RITJMT, complementar a documentação obrigatória, com as cópias da petição que ensejou a decisão agravada, a própria decisão agravada, a petição inicial e os documentos que a instruíram, a fim de possibilitar o julgamento do reclamo.
Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator